Tribunal: TJSP
Processo: 2086559-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra o indeferimento da revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar, embora ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar e do risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19), invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – IMPOSSIBILIDADE – A decisão se encontra suficientemente fundamentada,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra o indeferimento da revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar, embora ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar e do risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19), invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – IMPOSSIBILIDADE – A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na expressiva quantidade de droga apreendida e circunstâncias do fato, elementos a denotar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do paciente - Periculum Libertatis – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
De outro lado, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que ele faça parte do grupo de risco e tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro de presos contaminados com o novo Covid-19 na unidade prisional em que se encontra recolhido.
Por fim, requer a concessão da prisão domiciliar, com fundamento art. 318, inc. III, do CPP, vez que é genitor de uma criança de dois anos de idade – NÃO CONHECIMENTO – Não foi formulado pedido junto ao Juízo de 1a Instância, de modo que não pode ser originariamente examinado em Segundo Grau, porque representaria supressão de Instância.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086559-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é impetrante
VERIDIANA TREVIZAN PERA e Paciente DAGOBERTO DAVID LOPES, é impetrado
MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086559-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.866
2
Habeas Corpus n.o 2086559-28.2020.8.26.0000 - Comarca de São Carlos
Impetrante: Dr.a Veridiana Trevizan Pera
Paciente: Dagoberto David Lopes
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.866
HABEAS CORPUS
Tráfico Ilícito de Drogas

Insurgência contra o indeferimento da revogação da prisão
preventiva ou concessão da prisão domiciliar, embora
ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar e do
risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19),
invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ

IMPOSSIBILIDADE

A
decisão
se
encontra
suficientemente fundamentada, demonstrando de forma
adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia
cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo
93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão
preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na
expressiva quantidade de droga apreendida e circunstâncias
do fato, elementos a denotar maior reprovabilidade da
conduta e periculosidade social do paciente - Periculum
Libertatis Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
De outro lado, não há qualquer notícia nos autos acerca do
estado de saúde do paciente ou que ele faça parte do grupo
de risco e tampouco as condições do estabelecimento
prisional em que se encontra recolhido. É cediço que a
Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno,
vem adotando providências para evitar a propagação do
coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora
não há registro de presos contaminados com o novo
Covid-19 na unidade prisional em que se encontra
recolhido.
Por fim, requer a concessão da prisão domiciliar, com
fundamento art. 318, inc. III, do CPP, vez que é genitor de
uma
criança
de
dois
anos
de
idade

NÃO
CONHECIMENTO Não foi formulado pedido junto ao
Juízo de 1a Instância, de modo que não pode ser
originariamente examinado em Segundo Grau, porque
representaria supressão de Instância.
Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086559-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.866
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Dagoberto
David Lopes, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de São Carlos como autoridade coatora, nos autos
da ação penal n.o 1500254-49.2020.8.26.0566.
Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito
no dia 14 de janeiro de 2020, convertida em preventiva, sendo denunciado em
14 de fevereiro de 2020 como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
A denúncia foi recebida em 4 de março de 2020, ocasião em que foi
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de
2020, que restou cancelada em razão da suspensão das audiências causadas
pelo coronavírus, sem que nova data fosse agendada.
Alega que o paciente sofre coação ilegal decorrente do
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e concessão da
prisão domiciliar pela autoridade impetrada, embora ausentes os requisitos
ensejadores da segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, além do paciente se enquadrar nos termos da Recomendação
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que se encontra preso
há mais de 90 dias e responde por crime que não é revestido de violência ou
grave ameaça à pessoa.
Salienta as péssimas condições sanitárias das unidades prisionais,
além da superlotação, agravando significativamente o risco de contágio diante
da aglomeração de presos, insalubridade e insuficiência das equipes de saúde,
cujo "estado de coisas inconstitucional" foi reconhecido pelo Supremo
Tribunal Federal na ADPF no 347.
Por fim, salienta que o paciente é arrimo de família, genitor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086559-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.866
4
uma criança de dois anos de idade, sendo imprescindível sua presença física e
afetiva no seio familiar, evitando-se, assim, transtornos irreparáveis na
formação intelectual e cidadã da criança, fazendo jus à prisão domiciliar, com
fulcro no artigo 318, inciso III, do CPP.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar, com base na
Recomendação no 62/20 do CNJ, ou com fulcro no artigo 318, inc. III, do
CPP (fls. 1/25).
Pedido liminar foi indeferido, sendo dispensadas informações da
digna autoridade judiciária, apontada como coatora (fls. 86/87).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 91/95).
Este, em síntese, é o relatório.
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar os
fatos descritos na denúncia, in verbis:
" Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de janeiro
de 2020, por volta das 15h45min, na Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, n° 431,
Parque Santa Felícia, nesta Cidade e Comarca de São Carlos, DAGOBERTO DAVID
LOPES, guardava, para fins de mercancia, 10 (dez) tijolos e outras 03 (três) porções de
Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, substância entorpecente que
determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
"Consoante apurado, chegou ao conhecimento da autoridade policial que o
local dos fatos era utilizado para guardar drogas. Uma vez no endereço indicado, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086559-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.866
5
agentes da lei constataram se tratar de uma oficina, a qual era administrada pelo
denunciado.
"Após cientificarem DAGOBERTO DAVID LOPES acerca do teor da
diligência, policiais civis deram início à busca por drogas, oportunidade em que, ao
vistoriarem o veículo GM/Astra Sport, placas DAK-4835-Capivari-SP, lograram
encontrar, no interior de uma caixa, dez tijolos de maconha, conforme demonstrado nas
fotografias encartadas as fls. 33/40. A seguir, ao analisarem uma geladeira instalada na
oficina, os policiais se depararam com outra três porções de maconha.
"Instado informalmente, o indiciado confessou que os tijolos e as porções
apreendidas lhe pertenciam, versão esta reiterada em solo policial (fls. 08/09),
justificando prisão em flagrante delito".
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, há prova da materialidade da infração e indícios
suficientes da vinculação do paciente à autoria.
Se não bastasse, é de se ter presente que responde por crime
grave - tráfico ilícito de drogas - e que, sabido, à sociedade, é fomento da
prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios,
provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das
medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo recomendado que
responda ele em liberdade o processo.
De qualquer forma, em virtude da imprescindibilidade de sua
custódia cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que
certamente restaria comprometida, caso fosse ele colocado em liberdade,
assertiva que se faz com base em sua indiscutível periculosidade,
diagnosticada, concretamente, a partir do grave fato que lhe é imputado e, em
especial, das particulares circunstâncias que os permeiam, dentre as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086559-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.866
6
merece destaque a considerável quantidade de droga apreendida, consistentes
em 10 tijolos de maconha, com peso líquido de 12.745g, bem como três
outras porções da mesma droga, com peso líquido de 56g, além da quantia de
R$ 1.020,00 em dinheiro, elementos a denotar maior reprovabilidade da
conduta e a periculosidade social do paciente, circunstâncias a justificar a
manutenção da medida extrema no caso em tela.
A segregação cautelar do paciente deve ser mantida para garantia
da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A custódia decretada,
portanto, não pode ser considerada abusiva ou injustificada.
Neste sentido é o entendimento das Cortes Superiores:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES. PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
VARIEDADE, NATUREZA DANOSA E QUANTIDADE DAS DROGAS
APREENDIDAS.
ENVOLVIMENTO
DE
ADOLESCENTE.
POTENCIALIDADE LESIVA DAS INFRAÇÕES. GRAVIDADE. ORDEM
PÚBLICA.
CUSTÓDIA
JUSTIFICADA
E
NECESSÁRIA.
DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Não há
ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com
base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a
gravidade das condutas incriminadas. 2. A diversidade - maconha e crack - e
natureza lesiva das substâncias capturadas - sobretudo desta última, droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086559-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.866
7
de elevado poder viciante e alucinógeno -, bem como a considerável
quantidade do material tóxico apreendido em poder da, em tese, associação
criminosa, são indicativas de periculosidade dos envolvidos e de
habitualidade no comércio ilícito, autorizando a preventiva. 3. A
participação de adolescente na prática delitiva, a apreensão de arma de fogo
de uso restrito e de diversas munições, bem como a elevada quantia em
dinheiro capturada em poder do grupo, são fatores a mais a autorizar a
segregação para a garantia da ordem pública. 4. Não se pode dizer que a
medida constritiva é desproporcional em relação a eventual condenação que
o agente sofrerá ao final do processo que a prisão visa acautelar. 5. O agente
está denunciado pelo cometimento de três crimes graves, cujas penas
mínimas em abstrato, somadas, alcançam 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, considerado o menor aumento da causa majorante que lhe é
imputada. 6. Condições pessoais favoráveis não teriam, em princípio, o
condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos
elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 7. Inviável a
incidência de medidas cautelares diversas da prisão quando, além de haver
motivação apta a justificar o sequestro corporal, a sua aplicação não se
mostraria adequada e suficiente a acautelar a ordem pública, diante das
circunstâncias em que ocorrido o delito. 8. Recurso improvido.” (STJ, RHC
no 47758/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 1o/08/2014).
Ainda.
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO
POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. TRÁFICO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086559-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.866
8
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECORRENTE
MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO
CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO
ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A custódia cautelar
visando a garantia da ordem pública legitimasse quando evidenciada a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, Primeira Turma, de que
fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC117.746, Primeira
Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, Primeira Turma,
Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13. 2. In casu, o recorrente foi
condenado a 38 (trinta e oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática doa crimes
previstos nos artigos 33, § 1o, inciso I, 34 e 35 da Lei 11.343/06, sendo-lhe
vedado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que “integra
quadrilha altamente estruturada, vinculada à organização criminosa PCC”,
bem como em razão do fato de ser reincidente específico na prática
criminosa. 3. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas
corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de
Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso
ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. (...) 7. Recurso
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (STF, RHC no
117.699/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 12/02/2014).
Além disso, os policiais receberam informação anônima dando
conta que a oficina do paciente era utilizada para o armazenamento de grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086559-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.866
9
quantidade de droga, circunstância a denotar dedicação à atividade criminosa.
Assim, desde que a permanência do acusado em liberdade possa
dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe
ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em
elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a
periculosidade do agente e a reiteração delitiva, demonstrando a necessidade
da prisão para garantia da ordem pública” (STJ, HC no 247.207/GO, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
13/03/2013).
Destarte, o tráfico de entorpecentes demonstra, à toda evidência,
a necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem pública e assegurar
a aplicação da lei penal, porquanto a sua prática propicia o consumo e
estimula o vicio, terminando por aniquilar, principalmente, jovens vidas,
desestabilizando famílias inteiras.
Considerado cada caso não isoladamente, mas como parte de um
todo, tal manifestação de criminalidade tem o repúdio indignado da
sociedade, que exige das autoridades constituídas mais eficiência no seu
combate, e do Poder Judiciário, mais rigor na aplicação das leis penais.
As alegações de primariedade, bons antecedentes, residência
fixa, etc, revelam-se secundárias quando se fazem presentes os fundamentos
que alicerçam a prisão preventiva (art. 312 do CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086559-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.866
10
Assim:
"fatores como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão
preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo
312 do C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY
SANCHES, 19.12.88, DJU DE 24.02.89).
Não existe incompatibilidade entre o princípio da presunção da
inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a prisão em
flagrante, a preventiva, a temporária e a decorrente de sentença condenatória
recorrível. Não é por outro motivo que tanto aquele quanto esta estão
disciplinados na Carta Magna. O que se exige, para resguardar a presunção de
inocência, é que qualquer forma de antecipação da prisão, anterior à
existência de condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua
necessidade.
Frise-se, em observação às regras estabelecidas pela Lei n.o
12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se
constata a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente, e a
presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem
pública.
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] PRESENÇA DOS REQUISITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086559-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.866
11
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SOLTURA DO ACUSADO.
4. MEDIDAS CAUTELARES. LEITURA DO ART. 310, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. 5. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...]
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de liberdade
com base na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que, em
parceria com dois outros agentes e um menor, foi surpreendido com grande
quantidade de drogas. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, tais
como primariedade e residência fixa não são suficientes para garantir a
revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos que recomendam
a sua manutenção. 5. Estando presente a necessidade concreta da
manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, as
medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.o
12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à
repressão do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 6.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (STJ,
HC no 222.887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe
29/03/2012).
De outro lado, a despeito da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, em que recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, e a imputação em questão não seja revestida de violência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086559-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.866
12
grave ameaça à pessoa, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de
saúde do paciente ou que pertença ao grupo de vulneráveis, tampouco as
condições do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.
Importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação
genérica da superveniência da pandemia para a concessão da liberdade
provisória.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu
turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus
nos presídios do Estado de São Paulo.
Cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. Mesmo
que seja este o caso, o indivíduo deverá ser isolado e tratado, não sendo, em
hipótese alguma, aceitável que apenas por isso seja concedida a liberdade a
todos os demais presos.
Por fim, o pedido de prisão domiciliar, com base no artigo 318,
incisos III ou VI, do CPP, a seu turno, deve ser deduzido perante o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086559-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.866
13
natural da causa, acompanhado, se for o caso, da comprovação de que o
paciente seja imprescindível ou seja o único responsável pelos cuidados de
filho com até 12 anos de idade incompletos.
A apreciação desse pedido diretamente por esta Colenda Câmara,
implicaria em insofismável supressão de instância, o que é vedado.
Nesse sentido.
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA POR DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO
QUAL SE NEGOU PROVIMENTO. 1. Embora relevante a argumentação
trazida pelo agravante, o pedido de conversão da custódia preventiva em
prisão domiciliar, com base no artigo 318, inciso V, do CPP, não foi sequer
submetido ao juízo de primeiro grau, de modo que não há como se concluir
pela existência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas
corpus. A análise desse pedido diretamente por esta Corte Superior
implicaria em indevida supressão de instância. 2. A jurisprudência desta
Corte é pacífica no sentido de que não cabe recurso contra a decisão do
relator que, em habeas corpus, indefere a liminar, de forma motivada. 3.
Pedido de reconsideração recebido como gravo regimental, ao qual se negou
provimento. (STJ, RCD no HC no 444.123/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe 06/06/2018).
Dessa forma, se o Tribunal de Justiça concedesse,
originariamente, o que pleiteia a paciente, violaria norma da organização
judiciária, com usurpação de atribuições do Juízo de Primeira Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086559-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.866
14
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem, permanecendo o paciente no
cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR